Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.329/2020-TCU-1a Câmara, que julgou irregulares as contas e condenou o gestor ao pagamento do correspondente débito, sem aplicação de multa ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por William Guimarães da Silva contra o Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , corrigido materialmente pelo Acórdão 11706/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do correspondente débito, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , arquivando-se o processo com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.